Tribunal: TJSP
Processo: 2068206-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de resolução contratual com pedido liminar de tutela cautelar cumulado com pedido de indenização por dano moral. Decisão que indeferiu o pedido liminar de que a parte ré se abstenha de promover ação publicitária, cobrança de fundo de publicidade e propaganda e de realizar atos de assédio à agravante, que deixe de usar os elementos de identificação da parte autora e que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de resolução contratual com pedido liminar de tutela cautelar cumulado com pedido de indenização por dano moral. Decisão que indeferiu o pedido liminar de que a parte ré se abstenha de promover ação publicitária, cobrança de fundo de publicidade e propaganda e de realizar atos de assédio à agravante, que deixe de usar os elementos de identificação da parte autora e que seja autorizado o depósito em juízo do valor dos royalties mensais e taxas de franqueabilidade até o deslinde do processo. Recurso da parte autora. Alegação de inexecução do contrato firmado entre as partes. Em sede de cognição sumária não se verifica a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC. Questões fáticas que precisam ser melhor dirimidas à luz do contraditório. Não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em sede de cognição sumária. Decisão mantida.
Recurso não provido.